Tribunal: STF
Processo: Rcl 54034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegada violação das decisões proferidas nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF e no RE 776.823/RS. Não cabimento no tocante à alegada violação do RE 776.823/RS (Tema 758). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF. Execução penal. Regressão de regime. Ausência de estrita aderência. Alargamento de suas hipóteses. Inviabilidade. Utilização do instrumento da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Anderson Lourenço dos Santos contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB, que supostamente teria contrariado as decisões exaradas nos autos das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF e do RE 776.823-RG/RS (Tema 758).



    Consta dos autos que o reclamante cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto, sendo certo que, no curso da execução penal, foi condenado pela prática de outro delito, cuja pena imposta foi de pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, motivo pelo qual o Juízo da Execução Penal decretou a regressão do regime prisional do apenado para o fechado.



    Sustenta o autor que o Juízo reclamado ofendeu as decisões proferidas nas ADC’s 43, 44 e 54, uma vez que determinou expedição de guia de execução provisória de pena, com fulcro em sentença sem trânsito em julgado e pendente de julgamento de recurso de apelação, determinando, ainda, regressão de regime por fato inexistente. 



    Afirma que, ao contrário do decidido pelo Juízo reclamado, a segunda sentença condenatória contra o reclamante foi proferida em anterior ao início da execução da primeira pena a ele imposta, ou seja, no momento em que iniciou cumprimento da primeira sanção penal já existia o segundo título condenatório, restando evidenciado que não estamos diante de um cometimento de novo crime no curso da execução penal, bem como de condenação no curso da execução penal, inexistindo ofensa ao art. 118, I e II da Lei de Execução Penal. 



    Alega, ainda, impossível a manutenção da regressão, vez que este Supremo Tribunal Federal, no RE n° 776.823, TEMA n° 758, fixou orientação, por unanimidade, no sentido de que a regressão de regime só poderá ocorrer caso o crime tenha sido cometido no curso da execução penal, o que não é o caso. 



    Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna seja reconhecida a nulidade da Guia de Execução Provisória de Pena e da decisão vergastada por ofensa aos paradigmas desta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”



    No que diz com a alegada violação do RE 776.823-RG/RS, o Pleno desta Casa entendeu que o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas.



    3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade.



    4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”



    (RE 776.823-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2021)



    Verifico, desde logo, quanto à alegada afronta ao RE 776.823-RG/RS, ajuizada reclamação contra decisão do Juízo de primeiro grau, não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, a partir da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020. 



    Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista se tratar o ato reclamado de decisão passível de reforma pela interposição dos recursos pertinentes. 



    Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721.001-RG (TEMA 635). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 



    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 45.958-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019)



    No que concerne, por sua vez, à suposta violação da decisão proferida nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse: 



    “Infere-se dos autos que o agravante, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 ( sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática de crimes previstos no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, art. 1º da Lei nº 9.613/98, art. 304, caput, do Código Penal, art. 329, caput, do Código Penal, e art. 129, caput, do Código Penal, c/c art. 61, I, art. 69 e art. 70, todos do Código Penal, tendo sido decretada a regressão do regime prisional para o fechado em razão da superveniência de nova condenação. 



    Como se depreende dos autos, o agravante cumpria pena em regime semiaberto com trabalho externo, quando aportou nesta Vara uma nova guia de execução provisória para cumprimento de pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, tendo a sentença condenatória mantido a prisão preventiva, razão pela qual foi decretada a regressão do regime para o fechado. 



    Ressalto que na nova condenação, embora tenha sido aplicado o regime semiaberto para o cumprimento da pena e a defesa tenha recorrido da sentença condenatória, o Juízo processante manteve a prisão preventiva para cumprimento imediato da pena, razão pela qual determinou a expedição da guia provisória, a qual aportou nesta Vara no dia 16/12/2021. 



    Quanto às alegações da defesa, é de se ressaltar em primeiro lugar que a guia de execução provisória cumpre os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, tendo sido expedida em razão da denegação do direito de apelar em liberdade, de modo que não se verifica nenhuma irregularidade ou ilegalidade. 



    Não obstante, esclareço também que o Habeas Corpus n° 0811124-55.2020.8.15.0000 não concedeu ao agravante o direito de apelar em liberdade da sentença prolatada nos autos da ação penal nº 0007729-26.2018.8.15.0011, mas tão somente determinou a adequação do regime imposto na referida sentença, salvo se não estivesse preso por outro motivo. 



    Nesse sentido, a regressão se deu em razão da superveniência de nova condenação, na qual foi aplicada pena privativa de liberdade em regime semiaberto e denegou o direito de apelar em liberdade, tudo amparado no art. 118 da Lei de Execução Penal. Desse modo, o pleito da defesa para manutenção do regime semiaberto não pode ser acatado, já que o agravante teve nova condenação imposta no curso do cumprimento da pena. 



    Vale ressaltar que a superveniência de nova condenação no curso do cumprimento da pena, independente de ter sido gerada em decorrência de delito anterior à execução, já é causa suficiente para a regressão do regime prisional, cujo entendimento já é pacífico na Jurisprudência Pátria, nos termos do art. 118 da LEP, de modo que a manutenção da regressão deve persistir. 



    A Jurisprudência Pátria já se posicionou no sentido da possibilidade de regressão cautelar de regime, sem que se constitua em ofensa ao princípio do contraditório. 



    (...)



    Ademais, o agravante é reincidente e ainda responde a outra ação penal nesta Comarca, que tramita perante a 4ª Vara Criminal cadastrada sob o nº 0044563-62.2017.815.0011, na qual foi prolatada sentença condenatória e imposta a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão. 



    Assim, não se verifica nenhuma irregularidade na decisão de regressão cautelar ou na guia de execução provisória anexadas nestes autos. 



    Nesse diapasão, considerando o que dos autos consta, e em desarmonia com o parecer Ministerial, MANTENHO A DECISÃO COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, e o faço por considerar providência de direito e justiça.”



    Presente referido contexto, entendo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF. O exame dos autos revela que foi decretada a regressão do regime prisional imposto ao reclamante em razão da superveniência de nova condenação no curso do cumprimento da pena. 



    É certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 



    Na espécie, o ato ora reclamado limitou-se a assentar que a nova condenação, independente de ter sido gerada em decorrência de delito anterior à execução, já é causa suficiente para a regressão do regime prisional, cujo entendimento já é pacífico na Jurisprudência Pátria, nos termos do art. 118 da LEP, de modo que a manutenção da regressão deve persistir, tema que foge ao escopo dos paradigmas vinculantes em questão. 



    Desse modo, a decisão ora impugnada, ao se posicionar no sentido da possibilidade de regressão de regime em razão da superveniência de nova condenação, não viola a decisão pro ferida nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF. Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma vinculante invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora